Tribunal: TJDFT
Processo: 0739211-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE ROUBO AGRAVADO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público em face de decisão que deferiu ao apenado saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. O agravado cumpre pena por crimes de roubo agravado em regime semiaberto, apresenta comportamento satisfatório e trabalha por meio de convênio. A decisão atacada fundamentou-se no preenchimento dos requisitos formais estabelecidos no ato normativo e na necessidade de minorar a superlotação detectada no estabelecimento prisional, onde foram alocados 30 presos em cela projetada para 8 pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado condenado por crime de roubo agravado preenche os requisitos para manutenção da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, especificamente quanto ao requisito negativo previsto no inciso III do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, que veda a concessão do benefício a condenados por crimes contra a integridade física.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de roubo constitui delito complexo que tutela simultaneamente múltiplos bens jurídicos: o patrimônio (bem jurídico principal), a liberdade individual (coação mediante violência ou grave ameaça) e a integridade física (lesão efetiva ou potencial).
4. A vedação contida no Pedido de Providências alcança todos os crimes que tenham a integridade física como bem jurídico tutelado, ainda que de forma secundária ou potencial, não se limitando aos delitos tipificados especificamente no Capítulo de lesão corporal do Código Penal.
5. A grave ameaça exercida durante a prática do roubo, ainda que não resulte em lesão corporal efetiva, coloca em risco concreto e iminente a incolumidade física da vítima, enquadrando-se na vedação legal.
6. A interpretação restritiva da vedação estabelecida no Pedido de Providências é imperativa sob pena de violação à segurança jurídica e à própria finalidade da norma, que visa minorar a superlotação carcerária de forma ordenada e responsável.
7. As circunstâncias favoráveis ao apenado, como comportamento satisfatório, trabalho e ausência de violência efetiva, embora relevantes, não têm o condão de afastar a vedação expressa prevista no ato normativo.
8. A concessão indiscriminada do benefício a apenados que cumprem pena por crimes violentos compromete a credibilidade do sistema de execução penal e coloca em risco a segurança pública, desvirtuando o objetivo da medida.
9. Os princípios constitucionais da ressocialização, humanização da pena, dignidade humana e individualização da pena devem ser ponderados com a segurança pública e a proteção às vítimas de crimes violentos.
10. A negativa da saída antecipada com prisão domiciliar monitorada não representa retrocesso ou agravamento indevido da situação do apenado, que continua fazendo jus aos benefícios próprios do regime semiaberto, incluindo trabalho externo e saídas temporárias.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 157 do Código Penal; arts. 647-A e 654, § 2o, do Código de Processo Penal; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 (inciso III); Lei no 12.850/2013; Recomendação no 62/2020 do CNJ (artigo 5-A).

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgamento em 13/12/2023, publicação em DJe 18/12/2023 (Tema 1.171); STJ - HC n. 916.027/DF, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024; TJDFT - Acórdão 1952354, 0741059-18.2024.8.07.0000, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgamento em 12/12/2024; TJDFT - Acórdão 1944056, 0741177-91.2024.8.07.0000, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgamento em 13/11/2024, publicação em DJe 25/11/2024.